Tribunal: CARF
Processo: 13971.906773/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906773/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
D W HECKMANN & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve ser homologado o
PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao saldo negativo do ano-calendário
de 2007 no valor de R$ 666,93, homologando a compensação até o limite de crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata o presente processo da declaração de compensação não homologada pelo
Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 11, em razão de parcela do crédito não ter sido
reconhecida, conforme indicado no documento seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906773/2012-16
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906773/2012-16

A Interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 09),
alegando, em síntese, que:
- na PER/DCOMP 20019.09803.310712.1.3.02-3941 faltou informar
como origem do crédito a guia complementar recolhida em 29/08/2012
referente à competência 01/2007 no valor R$ 94,98 com multa e juros de R$
73,37 totalizando R$ 168,35, guia recolhida com base no Termo de Intimação
n 030432265 recebido em 23/08/2012;
- também não foi informada na origem dos créditos a guia recolhida em
06/12/2010 no valor original de R$ 574,05 com multa e juros 333,35
totalizando 907,40.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/JFA
em 27 de junho de 2019, conforme acórdão n. 09-71.278 (e-fl. 72).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 72, onde
reafirma e reitera os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando que no acórdão recorrido não foi considerado o recolhimento posterior no valor
original de R$ 574,05.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906773/2012-16

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito à comprovação da certeza e
liquidez de crédito correspondente ao recolhimento de estimativa de IRPJ no valor original de
R$ 574,05, período de apuração de 28/02/2007.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou (destaques deste
relator):
No sistema SIEF - PERDCOMP, verifiquei que a contribuinte buscou a
utilização do pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 574,05, vinculado a
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (código de receita 5993,
período de apuração 28/02/2007, data de arrecadação 30/03/2007, como se depreende
da tela a seguir:
(...)
Essa importância não poderia compor o ajuste e não existiria saldo negativo
disponível para utilização no PERDCOMP aqui em análise.
Entretanto, o PERDCOMP acima não foi homologado e a contribuinte pagou o
débito ao qual estava vinculado, ficando assim novamente disponível para utilização.
(...)
A contribuinte ainda recolheu em 28/08/2012 estimativa de IRPJ, PA
31/01/2007, devidamente alocada a este período:
(...)
De modo que, o total de estimativas confirmado é de:
103.186,70 + 669,02 + 94,98 = 103.950,70
Apurando-se o saldo negativo com base nos valores comprovados tem-se:
IRPJ devido= 106.000,23
IRRF= (2.143,31)
Estimativas confirmadas= (103.950,70)
Saldo Negativo= 93,78
Como se observa dos excertos supra (em especial o que consta destacado), não foi
reconhecido o crédito supra mencionado de R$ 574,05 na apuração do saldo negativo do ano-
calendário de 2007, a despeito do fato deste valor ter sido recolhido no ano em questão e
encontrar-se disponível nos sistemas de controle da RFB, não se pronunciando o acórdão
recorrido sobre os motivos do não reconhecimento do crédito.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906773/2012-16

É provável que o não reconhecimento do crédito em questão deveu-se à falta de
informação na DCOMP, tal qual mencionou o Recorrente.
Inobstante tal inferência, entendo que o contexto processual aponta para a
ocorrência de erro de preenchimento do PER/DCOMP, eis que, como visto, o valor recolhido
encontra-se disponível, além de ter sido considerado na DIPJ/2008 retificadora entregue antes da
emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
Assim, à luz do conjunto probatório, vejo que não há óbice à dedução do crédito
vindicado na apuração do saldo negativo do período-base examinado.
Em razão do exposto, o saldo negativo no ano-calendário de 2007 foi reapurado
tendo em conta o crédito vindicado:
IRPJ devido R$ 106.000,23
IRRF R$ (2.143,31)
Estimativas confirmadas R$ (103.186,70) (DDE)
Estimativas confirmadas R$ (763,10) (DRJ)
Estimativas confirmadas R$ (574,05) (CARF)
Saldo Negativo R$ 666,93
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o direito ao
saldo negativo do ano-calendário de 2007 no valor de R$ 666,93, homologando a compensação
até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906773/2012-16

Fl. 210
DF CARF MF
Original